Tribunal: STF
Processo: RHC 194958
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Ademar Garcia Arrabal, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Colho da decisão impugnada:
    Neste habeas corpus impetrado em benefício de Ademar Garcia Arrabal – pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 (Ação Penal n. 0011498- 16.2014.8.26.0451, da Vara do Júri/Execuções da comarca de Piracicaba/SP- fls. 909/926) –, sob a alegação de excesso de prazo no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0011498-16.2014.8.26.0451 pelo Tribunal de origem, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. (eDOC 1, p. 120)
    No STJ, o recurso foi julgado prejudicado, por perda do objeto.
    Nesta Corte, o recorrente diz que “a tese arguida pela Defesa foi o excesso de prazo pra formação da culpa do Paciente, aliado à demora no Julgamento do Recurso em Sentido Estrito, ou seja, o julgamento de tal recurso, foi uma das alegações do writ e não a única, motivo pelo qual, o julgamento de tal recurso, por si só não ocasiona a perda de seu objeto.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O recorrente alega que o STJ deveria conhecer de seu pedido, porquanto o julgamento do recurso em sentido estrito não põe um fim no alegado excesso de prazo.
    O instrumento processual cabível para a complementação do julgado ou correção de omissão é o recurso de embargos de declaração, e não recurso em habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP revelou que o acórdão do recurso em sentido estrito transitou em julgado, sem que a defesa interpusesse qualquer recurso, a demonstrar a viabilidade de submissão do recorrente a julgamento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente incabível. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente